Tribunal: TJBA
Processo: 8001913-18.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001913-18.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DO CARMO SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. FIXAÇÃO EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE REDUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA JURÍDICA CONSOLIDADA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DEMANDA REPETITIVA. CRITÉRIOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, I, DO CPC. INDEPENDÊNCIA PROCESSUAL ENTRE A AÇÃO DE COBRANÇA E O MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INSUBSISTÊNCIA DA MAJORAÇÃO COM BASE EM TRABALHO DESEMPENHADO EM PROCESSO DISTINTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO PARA 10%. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus, que julgou procedente ação de cobrança movida por Maria do Carmo Silva Andrade, com fundamento no direito ao Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), fixando os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação. A insurgência recursal limita-se exclusivamente ao percentual da verba honorária, com pedido de redução ao patamar mínimo de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 15% fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública encontra amparo nos critérios estabelecidos pelo art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, ou se a ausência de dilação probatória e a natureza repetitiva da matéria autorizam a redução ao patamar mínimo de 10%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento dos honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública sujeita-se aos critérios objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, quais sejam: grau de zelo profissional, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço.

4. O julgamento antecipado da lide, fundado na prescindibilidade de dilação probatória (art. 355, I, do CPC), revela menor complexidade procedimental e orienta a fixação da verba honorária ao patamar mínimo legalmente estabelecido.

5. A natureza eminentemente repetitiva da demanda, versando sobre teses sedimentadas pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4.167/DF) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 911), mitiga o grau de complexidade intelectual exigido na elaboração das peças processuais.

6. A atuação do causídico em Mandado de Segurança pretérito constitui encargo de processo autônomo, regido por rito próprio e sucumbência independente, não podendo ser transposta como fundamento para majorar a verba honorária em ação de cobrança posterior.

7. A apresentação de réplica constitui ato ordinário da marcha processual, inerente ao exercício do contraditório, insuficiente, por si só, para afastar a incidência do patamar mínimo em demandas de massa com fundamentação consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública deve observar os parâmetros objetivos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, especialmente o grau de complexidade da causa e o trabalho efetivamente realizado. 2. O julgamento antecipado da lide aliado à natureza repetitiva da matéria autoriza a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 3. O trabalho desempenhado em Mandado de Segurança pretérito não serve de fundamento para majorar os honorários em ação de cobrança autônoma, ante a independência procedimental e a autonomia dos encargos sucumbenciais entre processos distintos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º, I; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167/DF; STJ, Tema 911.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001913-18.2024.8.05.0229
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada MARIA DO CARMO SILVA ANDRADE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02